Tribunal: TJMT
Processo: 1012021-96.2023.8.11.0003
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012021-96.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUCAS GABRIEL MARQUES DA SILVA - CPF: 058.932.971-56 (APELANTE), BRUNO CESAR BRANDAO PRADO - CPF: 006.007.001-35 (ADVOGADO), CYNTHIA THAISE SOARES CARVALHO - CPF: 041.368.901-84 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0215-43 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (APELADO), LUCAS GABRIEL MARQUES DA SILVA - CPF: 058.932.971-56 (APELADO), BRUNO CESAR BRANDAO PRADO - CPF: 006.007.001-35 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0215-43 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. CONSÓRCIO. RECUSA INJUSTIFICADA DE LIBERAÇÃO DE CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS DESPROVIDO. RECURSO DO CONSUMIDOR PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que rescindiu contratos de consórcio por culpa das fornecedoras, determinou a restituição dos valores pagos e fixou indenizações por danos materiais e morais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a recusa de liberação do crédito, após contemplação, configurou falha na prestação do serviço; e (ii) saber se a indenização moral fixada na origem deve ser majorada.

III. Razões de decidir

3. A contemplação não gera liberação automática do crédito, mas a análise cadastral deve observar critérios objetivos, transparentes e compatíveis com a boa-fé.

4. A negativa genérica e não demonstrada de liberação do crédito frustra a confiança legítima do consumidor e caracteriza falha na prestação do serviço.

5. Reconhecida a culpa das fornecedoras pela rescisão, a restituição deve ser integral e imediata, sem sujeição ao encerramento do grupo.

6. Os gastos assumidos pelo consumidor em razão da expectativa legítima de concretização do negócio configuram danos materiais indenizáveis.

7. Os transtornos superaram mero aborrecimento, justificando a majoração do dano moral.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso das instituições financeiras desprovido. Recurso do consumidor provido.

Tese de julgamento
:
“1. A recusa imotivada ou genericamente fundamentada de liberação de crédito contemplado em consórcio configura falha na prestação do serviço. 2. Reconhecida a culpa da administradora pela rescisão, é devida a restituição integral e imediata dos valores pagos. 3. A frustração relevante da operação, acompanhada de despesas e transtornos concretos, autoriza reparação material e moral.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III, e 14; CC, arts. 186, 422 e 944.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.119.300/RS; TJMT, Apelação Cível nº 1008302-38.2022.8.11.0037.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recursos de apelação
interpostos por
BANCO BRADESCO S.A. e BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. e por LUCAS GABRIEL MARQUES DA SILVA
, ambos voltados contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT (ID 363078922), que nos
Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para (i) declarar a rescisão de 15 contratos de consórcio por culpa exclusiva dos réus; (ii) condenar os réus à restituição imediata e integral de R$ 23.442,17; (iii) condenar ao pagamento de danos materiais de R$ 5.772,54; e (iv) fixar danos morais no importe de R$ 2.000,00.

Irresignadas, as instituições financeiras interpõem recurso de apelação, sustentando a
legalidade da análise de crédito realizada após a contemplação
, com fundamento na Lei n.º 11.795/2008. Argumentam que a
contemplação não confere direito absoluto à imediata liberação da carta de crédito
, sendo imprescindível a verificação da capacidade financeira do consorciado, a fim de preservar o equilíbrio econômico-financeiro do grupo.

Sustentam, ainda, a inexistência de falha na prestação do serviço, qualificando o episódio como mera intercorrência operacional. Defendem, ademais, a impossibilidade de restituição imediata dos valores, a qual, segundo afirmam, deve observar a sistemática do sorteio ou o encerramento do grupo, em conformidade com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso repetitivo.

No tocante aos danos materiais, asseveram que o autor agiu de forma precipitada ao realizar viagem antes da liberação definitiva do crédito. Quanto aos danos morais, pugnam pelo afastamento da condenação ou, subsidiariamente, pela redução do quantum indenizatório, sob pena de enriquecimento sem causa.

O preparo recursal das instituições financeiras foi devidamente comprovado, conforme ID 366035887.

Sem contrarrazões.

A parte,
LUCAS GABRIEL MARQUES DA SILVA
, por sua vez, apresentou
recurso de apelação
visando à
reforma parcial da sentença,
exclusivamente para
majorar o valor arbitrado a título de indenização por danos morais
, bem como os honorários advocatícios sucumbenciais.

Relata que a operação envolveu valores expressivos, tendo ofertado lances que totalizaram
R$ 447.491,18

(quatrocentos e quarenta e sete mil quatrocentos e noventa e um reais e dezoito centavos)
para viabilizar a liberação de crédito no importe de R$ 753.187,50 (setecentos e cinquenta e três mil cento e noventa e sete reais e cinquenta centavos).

Afirma que percorreu aproximadamente 2.000 km até o Município de Içara/SC e que, durante o trajeto, sofreu acidente de trânsito. Aduz, ainda, que seu irmão permaneceu submetido a condições precárias de alojamento, em trailers, por sete dias, enquanto aguardava a realização da vistoria pela instituição financeira. Sustenta, assim, que o montante fixado em R$ 2.000,00 revela-se irrisório diante da sucessão de transtornos experimentados e do alegado descumprimento injustificado do negócio jurídico.

Por fim, requer a majoração da indenização por danos morais para R$ 15.000,00, bem como a elevação dos honorários advocatícios para 20% sobre o proveito econômico obtido.

Dispensa-se o recolhimento do preparo, o autor litiga sob o pálio da gratuidade da justiça, benefício deferido no ID 366054883.

Em contrarrazões (ID 363078937), os réus pugnam pelo desprovimento do recurso interposto pelo autor, sustentando que o valor fixado a título de indenização por danos morais, no importe de R$ 2.000,00, mostra-se adequado às circunstâncias do caso concreto. Aduzem, ainda, que os honorários advocatícios arbitrados em 10% são compatíveis com a natureza da demanda e com o grau de complexidade da causa, especialmente por ter havido julgamento antecipado da lide.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recursos de apelação
interpostos por
BANCO BRADESCO S.A. e BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. e por LUCAS GABRIEL MARQUES DA SILVA
, ambos voltados contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT (ID 363078922), que nos Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para (i) declarar a rescisão de 15 contratos de consórcio por culpa exclusiva dos réus; (ii) condenar os réus à restituição imediata e integral de R$ 23.442,17; (iii) condenar ao pagamento de danos materiais de R$ 5.772,54; e (iv) fixar danos morais no importe de R$ 2.000,00.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto intrínsecos quanto extrínsecos, conheço de ambos os recursos e passo ao exame conjunto das insurgências, dada a evidente prejudicialidade entre as matérias de mérito.

Infere-se dos autos que a parte autora buscou os serviços das instituições rés com o objetivo de viabilizar a aquisição de um veículo, mediante adesão a grupo de consórcio e contratação de empréstimo pessoal. Sustenta que, seguindo orientações fornecidas pela instituição financeira,
aderiu a 15 cotas de consórcio
e
ofertou os respectivos lances
, vindo a ser contemplado para a liberação dos créditos.

Contudo, afirma que, apesar do cumprimento das exigências contratuais, a instituição financeira recusou, de forma arbitrária e sem justificativa plausível, a liberação dos valores, frustrando a aquisição do bem pretendido e ocasionando-lhe prejuízos de ordem material e moral.

Aduz que, diante da negativa reputada indevida, viu-se compelido a requerer o estorno dos valores pagos, providência que somente foi efetivada após considerável lapso temporal. Em razão da alegada falha na prestação do serviço, postulou a rescisão dos contratos de consórcio, a restituição dos valores pagos, bem como a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Regularmente citados, os réus apresentaram contestação sob o ID 149351251, arguindo, preliminarmente, a inexistência de qualquer irregularidade na relação contratual e rechaçando a alegação de falha na prestação do serviço. Sustentaram que o contrato de consórcio está submetido a regras específicas e que a contemplação não assegura, de forma automática, a liberação do crédito, a qual permanece condicionada à análise cadastral e à comprovação da capacidade financeira do consorciado.

No mérito, afirmaram que a negativa de liberação do crédito decorreu da incompatibilidade entre a renda do autor e o montante pretendido, em conformidade com os critérios previstos nas políticas internas da instituição financeira. Aduziram, ainda, que o autor possuía ciência prévia dessas condições, inexistindo qualquer conduta abusiva por parte do banco.

Após a instrução processual, o juízo a quo julgou o feito parcialmente procedente, nos seguintes termos:

“[...] Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

DECLARAR
a rescisão dos 15 (quinze) contratos de consórcio celebrados entre as partes, por culpa exclusiva dos réus.

CONDENAR
os réus, de forma solidária, a restituírem ao autor, de forma imediata e em parcela única, o valor de R$ 23.442,17 (vinte e três mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e dezessete centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC desde cada desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

CONDENAR
os réus, de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 5.772,54 (cinco mil, setecentos e setenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos), a ser corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do efetivo desembolso e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

CONDENAR
os réus, de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362, STJ) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação. [...]”

Pois bem.

Inexistindo preliminares pendentes, passo ao exame do mérito, analisando primordialmente o recurso das instituições financeiras, por ser prejudicial ao do autor.

·

DO RECURSO DE BANCO BRADESCO S.A. E BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

A controvérsia submetida à apreciação desta Corte consiste em definir se houve ilicitude na conduta das instituições financeiras ao recusarem a liberação da carta de crédito após a contemplação do autor, bem como apurar a quem deve ser imputada a responsabilidade pela rescisão contratual ocorrida no caso concreto.

A relação jurídica em análise deve ser examinada à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor e dos postulados da boa-fé objetiva, da transparência e da confiança legítima, princípios que regem não apenas a formação, mas também a execução dos contratos.

In casu
, a parte autora
aderiu a 15 (quinze) contratos de consórcio administrados pelos requeridos
, ora apelantes, Grupo: 002979 | Cota: 0359; Grupo: 002987 | Cota: 0077; Grupo: 002992 | Cota: 0091; Grupo: 002995 | Cota: 0086; Grupo: 002997 | Cota: 0168; Grupo: 003005 | Cota: 0191; Grupo: 003006 | Cota: 0093; Grupo: 003020 | Cota: 0046; Grupo: 003032 | Cota: 0034; Grupo: 003039 | Cota: 0120; Grupo: 003907 | Cota: 0383; Grupo: 010200 | Cota: 0109; Grupo: 010226 | Cota: 0144; Grupo: 010230 | Cota: 0214; e Grupo: 010265 | Cota: 0133.

No âmbito do contrato de consórcio, é certo que a contemplação mediante lance não assegura, de forma
automática e irrestrita
, a imediata liberação do crédito,
sendo admissível a realização de análise cadastral e financeira do consorciado
, especialmente para preservação do equilíbrio do grupo e mitigação de riscos.

Todavia, tal prerrogativa
não se revela ilimitada
nem pode ser exercida de maneira arbitrária, genérica ou desprovida de motivação concreta.

Isso porque, ao admitir os lances ofertados pelo consumidor que, no caso, alcançaram montante expressivo e conduzir regularmente o procedimento de contemplação, a instituição financeira cria
legítima expectativa de concretização
da operação contratada.

A confiança depositada pelo consumidor na regularidade do procedimento
não pode ser frustrada mediante justificativas vagas
, desacompanhadas de demonstração objetiva acerca dos supostos impedimentos financeiros ou cadastrais.

A alegação genérica de
“falha sistêmica”,

“inconsistência cadastral”
ou
“análise de risco desfavorável”,
sem a devida comprovação, bem como indicação clara e específica dos critérios utilizados para a negativa do crédito (id. 363078540), mostra-se incompatível com o dever de informação previsto no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor, bem como com o dever de lealdade e cooperação decorrente da boa-fé objetiva, insculpido no art. 422 do Código Civil.

Com efeito, a conduta das apelantes revela comportamento contraditório. Se, em momento anterior, a própria instituição financeira admitiu a participação do consumidor no certame de contemplação, recebeu os lances ofertados e autorizou o prosseguimento das etapas necessárias à aquisição do bem, não se mostra razoável que, apenas posteriormente, inviabilize a operação sem apresentar fundamentação concreta e transparente.

Destaca-se, ainda, que as referidas circunstâncias continuaram não sendo apresentadas de modo evidente em Juízo.

A situação ganha maior relevo diante das circunstâncias narradas nos autos, segundo as quais o consumidor realizou deslocamentos interestaduais, providenciou vistorias, celebrou contratos acessórios e assumiu despesas significativas confiando na liberação do crédito já contemplado.

Nesse sentido:

“Tese de julgamento: "1. É ilegítimo o cancelamento unilateral do contrato de consórcio sem prévia notificação ao consorciado, ainda que haja inadimplemento. 2. Verificada a culpa exclusiva da fornecedora, é devida a restituição integral e imediata dos valores pagos pelo consumidor. 3. O cancelamento imotivado do contrato de consórcio, frustrando a expectativa legítima do consumidor, configura dano moral indenizável. 4. A responsabilidade solidária das fornecedoras decorre da atuação conjunta e da teoria da aparência, nos termos do CDC ." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III e VI; 14; 34; CPC/2015, arts. 373, II; 85, § 11 . Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ap. Cív. nº 1019412-51.2020 .8.11.0041, Rel. Des . Márcio Vidal, j. 22.10.2024; TJMT, Ap . Cív. nº 1008302-38.2022.8 .11.0037, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j . 21.08.2024. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10044510820248110041, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 23/10/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/10/2025)”

A posterior recusa imotivada, nessas condições, caracteriza afronta à confiança legítima e ao princípio que veda o comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), amplamente reconhecido pela doutrina e jurisprudência pátrias como desdobramento da boa-fé objetiva.

Desse modo, embora seja legítima a adoção de mecanismos de análise de crédito pelas administradoras de consórcio, o exercício dessa prerrogativa deve observar critérios objetivos, transparentes e coerentes com a conduta anteriormente adotada pela própria instituição financeira, sob pena de configuração de falha na prestação do serviço.

No tocante à
forma de restituição das parcelas pagas
, sustentam as apelantes que a devolução dos valores somente poderia ocorrer ao término do grupo consorcial ou mediante sorteio, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.119.300/RS. Contudo, a tese invocada não se amolda às particularidades da hipótese em exame, devendo ser realizado o necessário
distinguish.

O precedente mencionado refere-se às situações em que o consorciado desiste voluntariamente do contrato ou é excluído em razão de inadimplemento a ele imputável. Nesses casos, admite-se que a restituição das parcelas observe a sistemática própria do grupo de consórcio, em atenção ao equilíbrio financeiro da coletividade de consorciados.

Diversa, entretanto, é a situação dos autos, a rescisão contratual não decorreu de iniciativa injustificada do consumidor, tampouco de inadimplemento contratual a ele atribuível. Ao contrário, a ruptura da relação jurídica
decorreu da conduta da própria administradora
, que, após admitir a contemplação e receber os lances ofertados, recusou a liberação do crédito sem motivação clara, evidente e suficientemente demonstrada.

Nessas circunstâncias, a retenção prolongada dos valores pagos implicaria transferir ao consumidor os efeitos decorrentes da falha na prestação do serviço imputável exclusivamente às instituições financeiras, solução
incompatível com os princípios da boa-fé objetiva
, do equilíbrio contratual e da reparação integral do dano.

Por essa razão, a jurisprudência consolidou entendimento no sentido de que, reconhecida a
culpa da administradora
pela rescisão do contrato de consórcio, a restituição das parcelas pagas deve ocorrer de forma imediata e integral, justamente para restabelecer, na maior medida possível, o status patrimonial anterior do consumidor lesado.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C DANOS MORAIS – CONSÓRCIO – PROVA DA FALHA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COMPROVADA POR E-MAILS E CONVERSAS DE WHATSAPP – VALIDADE – RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA EXCLUSIVA DA ADMINISTRADORA – RESTITUIÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA DA QUANTIA PAGA – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO. É incontroverso que a falta de pagamento no tempo e modo contratados decorre da falha da administradora de consórcio que não enviou os boletos, consoante e-mails e conversas de whatsapp, que tem sido amplamente recepcionado como meio de provas. Comprovada a falha na prestação do serviço, a rescisão do contrato entre as partes se deu por culpa exclusiva da administradora do consórcio, e não por desistência imotivada do consorciado, sendo devida a restituição integral e imediata da quantia paga, acrescido de juros e correção monetária. A situação vivenciada pelo autor que lhe causou mais do que simples aborrecimentos inerentes à vida em sociedade, a ensejar o dever de indenizar.” (TJMT 1006215-54.2021.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, Antonia Siqueira Goncalves, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023, DJE 30/04/2023)

“CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA EXCLUSIVA DA ADMINISTRADORA. DEVOLUÇÃO IMEDIATA DOS VALORES PAGOS. NÃO CABIMENTO DE RETENÇÃO DE VALORES. SENTENÇA MANTIDA. 1. Reconhecida a natureza consumerista da relação objeto da demanda, a interpretação das cláusulas contratuais, bem como dos dispositivos da Lei n. 11.795/2008, que dispõe sobre o sistema de consórcio, deve guardar harmonia com as normas de proteção ao consumidor.
2. Comprovada a falha na prestação do serviço, a rescisão do contrato entre as partes se deu por culpa exclusiva da administradora do consórcio, e não por desistência imotivada do consorciado, sendo indevida a retenção de qualquer montante a título de taxa de adesão, taxa de administração e multa contratual, obrigando-se à restituição de forma imediata.
3. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (TJDF 0709607-60.2019.8.07.0001, Relator: Humberto Ulhôa, Julgamento: 01/07/2020, 2ª Turma Cível, DJE: 14/07/2020)

No que concerne aos danos materiais, igualmente não assiste razão às apelantes. O conjunto probatório
evidencia a existência de nexo causal
direto entre a conduta das rés e os prejuízos suportados pelo autor. Isso porque o demandante somente realizou a viagem ao Estado de Santa Catarina, providenciou deslocamentos, contratou seguro e assumiu despesas relacionadas à
aquisição do veículo após receber a confirmação de sua contemplação e da perspectiva concreta de liberação do crédito.

A posterior negativa da instituição financeira, aliada à demora na conclusão dos procedimentos internos e à frustração injustificada da operação, tornou inúteis os gastos regularmente assumidos pelo consumidor, os quais se mostram diretamente vinculados à falha na prestação do serviço.

Desse modo, caracterizada a defeituosa prestação do serviço bancário, impõe-se o dever de ressarcimento dos prejuízos materiais suportados pelo autor, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Portanto, o recurso interposto pelas instituições financeiras
não
comporta provimento.

·

DO RECURSO DE LUCAS GABRIEL MARQUES DA SILVA

Passo, em seguida, à análise do recurso interposto pelo autor, restrito à dimensão reparatória da condenação.

Em relação ao dano moral, dispõe o art. 186 do Código Civil que “
aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
”.

A doutrina, ao tratar da matéria, esclarece que o dano moral corresponde à lesão a direitos de natureza extrapatrimonial, atingindo atributos inerentes à personalidade da pessoa humana. Nesse sentido, Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho lecionam que o dano moral:

“consiste na lesão de direitos, cujo conteúdo não é pecuniário, nem comercialmente redutível a dinheiro. Em outras palavras, podemos afirmar que o dano moral é aquele que lesiona a esfera personalíssima da pessoa (seus direitos da personalidade), violando, por exemplo, sua intimidade, vida privada, honra e imagem, bens jurídicos tutelados constitucionalmente.”
(Manual de Direito Civil, volume único, 6. ed., São Paulo: SaraivaJur, 2022).

No caso concreto, a indenização por danos morais fixada pelo Juízo singular no importe de R$ 2.000,00 merece reparo, porquanto se revela
insuficiente diante das peculiaridades da demanda
e em descompasso com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como com a extensão do dano experimentado pela parte autora, nos termos do art. 944 do Código Civil.

Embora o arbitramento da compensação moral deva observar critérios de moderação, evitando-se tanto o enriquecimento sem causa quanto a fixação de valores irrisórios, é imprescindível que a indenização cumpra suas funções compensatória e pedagógica, sobretudo em hipóteses de manifesta falha na prestação do serviço por instituições financeiras de grande porte.

Na hipótese dos autos, os transtornos suportados pelo autor ultrapassaram, de forma inequívoca, os limites do mero aborrecimento cotidiano. A controvérsia envolve operação de elevado valor econômico, correspondente à liberação de crédito superior a R$ 700.000,00, frustrada após sucessivas tratativas e legítima expectativa de concretização do negócio.

Além disso, o conjunto probatório evidencia que o autor realizou significativo deslocamento interestadual e assumiu diversas despesas e compromissos logísticos, confiando na concretização da operação financeira. As circunstâncias vivenciadas durante esse período ocasionaram relevantes transtornos, desgaste físico e abalo emocional, agravados pela prolongada espera para conclusão dos procedimentos exigidos pela instituição financeira, em condições manifestamente desconfortáveis e inadequadas.

Nesse contexto, a fixação da indenização em valor módico mostra-se insuficiente para compensar adequadamente os prejuízos extrapatrimoniais experimentados pelo consumidor, além de não atender ao necessário efeito pedagógico da condenação, especialmente diante da capacidade econômica das instituições rés.

A jurisprudência desta Corte, em hipóteses análogas envolvendo negativa indevida de liberação de crédito ou falha na prestação de serviços bancários,
tem adotado parâmetros superiores aos arbitrados na sentença
recorrida, justamente em observância às circunstâncias concretas do caso e à finalidade preventiva da responsabilidade civil.

APELAÇÃO CÍVEL– AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM DEVOLUÇÃO DAS QUANTIA PAGAS – CONSÓRCIO – CONSUMIDOR CONTEMPLADO – CRÉDITO NÃO ENTREGUE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELA ADMINISTRADORA – RESCISÃO CONTRATUAL – RESTITUIÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA DA QUANTIA PAGA – ABALO EXTRAPATRIMONIAL CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO. A negativa do pagamento do consórcio contemplado, com o lance devidamente pago, sem justificativa plausível e idônea, caracteriza falha na prestação dos serviços e é suficiente para ocasionar a rescisão contratual por culpa da administradora do consórcio. Sendo a rescisão do contrato ocasionada por culpa exclusiva da administradora, a restituição do montante pago pela consumidora deve ocorrer de forma integral e imediata. A demora ou recusa injustificada no pagamento do crédito gera dano moral passível de reparação, que tem de ser fixada em valor que atenda às funções punitiva, pedagógica e compensatória da medida . (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10083023820228110037, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 21/08/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/08/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE DAR COISA CERTA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSÓRCIO – RECUSA INJUSTIFICADA NA LIBERAÇÃO DA CARTA DE CRÉDITO SORTEADA PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – INSURGÊNCIA RECURSAL QUE SE RESTRINGE AO DANO MORAL E MULTA COMINATÓRIA – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – FRUSTRAÇÃO DA EXPECTATIVA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – DANO MORAL FIXADO EM VALOR VALOR RAZOÁVEL E CONDIZENTE COM OS PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL – MULTA COMINATÓRIA – MANUTENÇÃO – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA A DEMORA NO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – TERMO DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE O VALOR DA CARTA DE CRÉDITO – FALTA DE INTERESSE RECURSAL NO PONTO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. Deixando a administradora de consórcios de provar a legitimidade da recusa em liberar a carta de crédito, deve ser reconhecida a ocorrência do ato ilícito, consubstanciado no descumprimento de cláusula contratual que previa a possibilidade de aquisição de veículo com a carta contemplada. Sob qualquer ângulo que se visualize o pleito da parte apelante, não se mostra concebível relevar a multa arbitrada pelo descumprimento da obrigação de fazer, diante do tempo transcorrido entre a ordem proferida e a recalcitrância da administradora, que há anos vem protelando o cumprimento da ordem, sem apresentação de qualquer justificativa válida para tanto. A recusa imotivada na entrega da carta de crédito de bem consorciado, após a contemplação, autoriza o reconhecimento do dano moral indenizável, diante da ofensa psicológica decorrente da frustração das expectativas do consumidor. Para a fixação do quantum indenizatório, levam-se em conta determinados critérios baseados nas condições econômicas e sociais das partes, bem como a intensidade do dano, atendidos os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.” (TJMT
10554994520208110041
, Relator: Dirceu Dos Santos, Julgamento: 09/11/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, DJe: 15/11/2022)

Assim, considerando a gravidade dos transtornos suportados, a frustração legítima da expectativa contratual, o desgaste físico e emocional decorrente dos acontecimentos narrados, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, revela-se adequada a majoração da indenização por danos morais para o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ante o exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos e no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Banco Bradesco S.A. E Bradesco Administradora De Consórcios Ltda. e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de
Lucas Gabriel Marques Da Silva
tão somente para reformar parcialmente a sentença e majorar a indenização por danos morais para o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantidos os consectários legais fixados na origem, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça. Majoro, ainda, os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, na forma do art. 85, §§ 2º e 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2026